Tribunal: TJMT
Processo: 1017236-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017236-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), CAIO CESAR MAIA SILVA - CPF: 025.343.491-20 (AGRAVANTE), DIOGO DE OLIVEIRA PIMENTA - CPF: 011.724.151-29 (AGRAVANTE), REBERT SANTOS SILVA - CPF: 702.751.571-72 (AGRAVANTE), ANDERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 594.608.901-30 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES -VEDAÇÃO DE CONCESSAO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2019 - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7o, §2o da legislação de regência do mandado de segurança.

2. Os Agravantes não comprovam, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
CAIO CESAR MAIA SILVA E OUTROS

AGRAVADOS:
SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO DE MATO GROSSO E DO PRESIDENTE DO

MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Caio Cesar Maia Silva e outros
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 56218545), no Mandado de Segurança no 1017236-67.2020.811.0000
,

apresentado pelos Agravantes em face dos Agravados, que i
ndeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota da contribuição previdenciária dos Militares Estaduais de Mato Grosso, de 14% (quatorze por cento), para 9,5%.

Nas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão agravada, que manteve a majoração da alíquota previdenciária dos impetrantes (militares estaduais),
em inobservância ao artigo 24 da Lei 13.954/2019.

Pugnam pela reforma da decisão para que, s
e abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/2020 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019.

A Tutela Recursal foi indeferida (Id. n. 56218545).

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão expedida por meio do (Id. 82451471).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Caio Cesar Maia Silva e outros
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 56218545), no Mandado de Segurança no 1017236-67.2020.811.0000
,

apresentado pelos Agravantes em face dos Agravados, que i
ndeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota da contribuição previdenciária dos Militares Estaduais de Mato Grosso, de 14% (quatorze por cento), para 9,5%.

Nas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão agravada, que manteve a majoração da alíquota previdenciária dos impetrantes (militares estaduais),
em inobservância ao artigo 24 da Lei 13.954/2019.

Pugnam pela reforma da decisão para que, s
e abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/2020 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, a partir de 1o de junho de 2020.

Pois bem.

Os Agravantes pretendem determinação às autoridades coatoras, a fim de que s
e abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/2020 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, a partir de 1o de junho de 2020.

O artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, estabelece que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza.

In casu
, a pretensão de abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, em alíquota majorada prevista recentemente na legislação estadual, encontra óbice na lei que rege o
Mandamus.

Não obstante, de acordo com o artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

A Carta Magna estabelece em seu artigo 195, § 6o, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não lhes aplicando o princípio da anterioridade anual.

Contudo, as razões lançadas no Agravo Interno não constituem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que repete as alegações recursais, sem infirmar o posicionamento adotado pelo Relator na decisão agravada, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do CPC.

E como bem definido na decisão agravada, com a Reforma da Previdência, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Todavia, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2o da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1o da Constituição Federal:

Art. 149 (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Ademais, há o perigo na demora
in reverso
, eis que o regime próprio de previdência social do agravado pode sofrer inúmeros prejuízos, como o desequilíbrio atuarial, com reflexos em seus próprios beneficiários.

No caso, não há motivos para afastar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos agravantes, levada a efeito pelo agravado.

Portanto, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, ao interpor o presente recurso, os Agravantes não trouxeram aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021